Tribunal: TJSP
Processo: 2228187-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.